Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719897-19.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA NOVO LAR EIRELI APELADO: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 31/08/2021 e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 01/09/2021 (quarta-feira), conforme certidão de ID 31853019 - Pág. 1. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, diante da interposição do recurso de apelação de ID 31853024 na data de 24/09/2021, intime-se a recorrente CONSTRUTORA NOVO LAR EIRELI, bem como a apelada, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a intempestividade do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator